Tribunal: TJDFT
Processo: 0735454-14.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. CIRURGIA DE CATARATA. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES REALIZADAS EM REDE PARTICULAR. INOCORRÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS PARA A RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, atinente a pretensão de indenização dos valores dispendidos em cirurgia de catarata realizada na rede particular.
2. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos.
3. Na hipótese em tela, o Despacho - SES/CRDF/DIRAAH/CERCE (90477692) comprova a solicitação de cirurgia de catarata para o autor e a inserção dos respectivos dados no sistema de regulação de leitos em 15/06/2020, bem como a previsão de realização da cirurgia na rede pública de saúde para junho de 2022.
4. Contudo, não se verifica o dever de o réu indenizar os procedimentos médicos, cirurgia e consultas médicas realizados em hospital da rede particular, sem ordem judicial, os quais se iniciaram a partir de 16 de abril de 2021 (ID 42304205 - Pág. 8).
5. Depreende-se dos documentos acostados aos autos a ausência de requerimento relacionado à urgência da cirurgia, inexistindo comprovação de que a contratação do hospital particular ocorreu em razão da suposta omissão estatal.
6. Além disso, no caso, a escolha da parte demandante de realizar o tratamento da sua saúde em hospital da rede particular, antes do ajuizamento de ação judicial, demonstra que a parte autora assumiu para si tais gastos.
7. Verifica-se, portanto, contexto apto a afastar o nexo de causalidade entre a suposta omissão da Administração Pública e o dano.
8. Nesse cenário, ainda se observada a inserção do tratamento cirúrgico no sistema de regulação de leitos e a situação de o autor tratar-se de pessoa idosa, ante a ausência dos pressupostos necessários para a responsabilização civil da Administração Pública, descabida a condenação do Distrito Federal ao pagamento do ressarcimento ventilado por intermédio da presente demanda.
9. Recurso conhecido e improvido.
10. Condenada a parte recorrente aos pagamentos das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor da causa, os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa em observância ao disposto no Art. 98, §3o, do CPC.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do Art. 46 da Lei n.o 9.099/95.